Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19163533, o SINDIRETA informou a anuência das servidoras LÉA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA ao acordo firmado com o Distrito Federal. Em síntese, pugnou (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação aos suplicantes, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (RE PJE 0007468-05.2007.8.07.0000); (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos das beneficiárias, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requereu, ao fim, o pagamento do adiantamento preferencial constitucional. Devidamente intimado, o Distrito Federal concordou com as opções manifestadas (ID: 20089917). Consta ainda dos autos a cópia da decisão que homologou o pedido de desistência parcial, quanto às beneficiárias, do RE 0007468-05.2007.8.07.0000, bem ainda da cópia da respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 19401321). É o relato necessário. Decido. O processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação (ID: 14045925), inclusive, consta a homologação dos cálculos nos ID: 14045934 e 14045939. Observa-se, contudo, que a Contadoria Judicial aplicou o índice de remuneração da poupança (IRP) na elaboração dos cálculos (ID: 14045934) e, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 810, devem ser agora atualizados, aplicando-se o IPCA-E. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Neste sentido, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos quanto às servidoras LÉA ROSA DIAS, LEDENICE LELES NOVAES DE OLIVEIRA e LENA DA ROCHA VIANA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação anexa, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 14045932. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 30 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador